Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723637-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ALCA TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME, ELIAS FEITOSA ALENCAR D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se os embargados para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator